Tribunal: STF
Processo: RE 949297
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos recursos extraordinários 949.297 (Tema 881) e 955.227 (Tema 885). Coisa julgada nas relações tributárias de trato sucessivo. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Novos embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Ambos os embargantes pretendem alterar o conteúdo da modulação de efeitos, seja para estendê-la a outras espécies tributárias ou afastar o dever de pagar o tributo, seja para impor condição temporal à exclusão das multas tributárias.



    2. No julgamento em questão, o Plenário modulou os efeitos da decisão de mérito para afastar exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL. Restou preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição de valores já recolhidos a título de multa de qualquer natureza.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a existência de vícios de contradição e omissão no julgamento.



    III. Razões de decidir



    4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O acórdão foi expresso quanto às razões que justificaram a negativa da modulação de efeitos em relação ao tributo e sua admissão em relação às multas tributárias. O afastamento das multas tributárias se baseou na presunção de ausência de dolo ou má-fé, indispensáveis para a aplicação da sanção, na conduta do contribuinte que deixou de recolher a contribuição nas circunstâncias consideradas. Tal fundamento não se aplica no que diz respeito à obrigação de pagar o tributo. 



    5. Além disso, ao decidir pela negativa de modulação dos efeitos quanto ao valor do tributo, o Plenário desta Corte realizou ponderação entre a segurança jurídica, como valor protegido pela coisa julgada, e os princípios da igualdade e da livre concorrência, para então concluir sobre a melhor solução para a controvérsia e para o caso concreto. 



    6. Da mesma forma, está expresso nos fundamentos do acórdão recorrido que a peculiaridade da divergência jurisprudencial entre o STJ e esta Corte, quanto aos efeitos da coisa julgada envolvendo a constitucionalidade da CSLL e da Lei nº 7.689/88, foi o elemento central da decisão pelo afastamento das multas tributárias. Assim, inexiste contradição na restrição do afastamento das multas aos casos que tratavam especificamente desta contribuição.



    7.  Não importa omissão ou contradição a ausência de estabelecimento de uma condição temporal para o afastamento das multas tributárias. Tais multas foram afastadas em razão do reconhecimento da impossibilidade de presunção de dolo ou má-fé do contribuinte na hipótese considerada. Seria, então, contraditório criar mecanismo que resgate a incidência das sanções afastadas, em razão do descumprimento de prazo fixado para pagamento ou parcelamento do tributo devido. 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: AI 177.313-AgR-ED (1996), Rel. Min. Celso de Mello; ADI 15 (2007), Rel. Min. Sepúlveda Pertence; REsp 1.118.893, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima (2011); ARE 1.332.390-AgR-ED (2021), Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 324-ED (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.